Tribunal: TJDFT
Processo: 0004294-91.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004294-91.2017.8.07.0014 RECORRENTE: RONALDO DOS SANTOS MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA. INOCORRÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS AUSENTES. HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA DA PENA. TRANSPOSIÇÃO DE MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO CIRCUSTÂNCIAS DO CRIME NA 1a FASE. EXASPERAÇÃO CABÍVEL DA PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. ATENUAÇÃO MAIOR DA PENA DEVIDA. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) DESCABIDA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA. RECURSOS EM PARTE PROVIDOS E UM DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que os réus concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecida, tendo a ré efetivamente subtraído bens da vítima, com unidades de desígnios, e um deles assumido as funções de levar seus comparsas ao local do crime e, depois, de conduzir o veículo que serviu de fuga, não prosperam os pleitos absolutórios, com base na ausência/insuficiência de provas, bem como as teses de menor participação, sobretudo porque as condutas deles foram relevantes para o êxito da empreitada criminosa. 2. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. No caso, como não houve efetiva comprovação pela Defesa de que o artefato utilizado pelo réu se tratava de simulacro, ônus do qual não se desincumbiu de demonstrar nos autos, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, prevalece a tese da acusação de que foi empregada arma de fogo real, conforme alegado pela vítima e demonstrado pelas filmagens das câmaras de segurança. 3. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). Demonstrado nos autos que o recorrente praticou crimes de roubo, sem unidade de desígnios entre si, contra vítimas e patrimônios distintos, em contextos temporal e espacial diversos, ainda que ocorridos na mesma região administrativa do Distrito Federal, mostra-se incabível o reconhecimento do crime continuado, ante a evidente configuração de habitualidade criminosa. 4. Escolhida pelo julgador uma das majorantes para circunstanciar o crime de roubo (emprego de arma), torna-se plenamente possível a transposição de outra sobejante (concurso de agentes) para que seja valorada como circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime) na primeira fase da dosimetria da pena, sem que isso caracterize exacerbação indevida da pena-base. 5. Tendo o réu contribuído em parte para formação da convicção do julgador, impõe-se o reconhecimento da confissão parcial e aplicação da atenuante, como se fosse espontânea, em conformidade com o enunciado da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". 6. Considerando que o sistema trifásico de dosimetria da pena, adotado no ordenamento jurídico penal, encontra-se escalonado em 3 fases (pena base, pena provisória e pena definitiva) de forma hierarquizada, a fim de guardar as devidas proporções com a quantidade de pena incrementada na primeira fase, o montante de atenuação da pena na segunda fase da dosimetria, em decorrência da confissão, deve ser pelo menos equivalente ou superior àquele arbitrado para cada uma das circunstâncias judiciais valoradas desfavoravelmente. 7. Demonstrado que um dos réus era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. No entanto, o seu reconhecimento não enseja a redução aquém do mínimo legal, em conformidade com o enunciado da Súmula no 321 do Superior Tribunal de Justiça. 8. Constatado o fato de que os réus anuíram com a intenção do grupo de subtrair o maior número de bens possível dentro do estabelecimento comercial escolhido pelo trio, independentemente de quem seja a vítima, é evidente que previram e assumiram, de antemão, o risco dos comparsas virem a lesar o patrimônio de 3 (três) pessoas distintas, motivo pelo qual é inviável o acolhimento do pleito de crime único, com vistas ao afastamento do concurso formal de crimes, e do pleito de redução da fração de aumento de pena de 1/5 (um quinto) para 1/6 (um sexto), em decorrência do concurso formal de crimes. 9. Em razão da quantidade de penas aplicadas e da presença de circunstância judicial desfavorável relativa ao concurso de pessoas, valorada em desfavor de cada um dos réus, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. 10. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo os réus permanecidos presos durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. 11. Recursos conhecidos e em parte providos e um desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 29, § 1o, do Código Penal, asseverando, em síntese, que teve participação de menor relevância no crime, motivo pelo qual requer a redução da pena; b) artigo 70, caput, do CP, alegando que deve ser aplicada à espécie as regras do concurso formal. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 29, § 1o e 70, caput, ambos do Código Penal, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020